Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-02.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-02.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. H. R. P. - CPF: 060.507.311-28 (EMBARGADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), VANIA RAITER PREIMA - CPF: 885.408.391-72 (EMBARGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VANIA RAITER PREIMA - CPF: 885.408.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOOS DOMÉSTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por companhia aérea contra acórdão que julgou apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais, ajuizada por passageiro menor de idade, em razão de sucessivos cancelamentos e atrasos de voos no trajeto Rio de Janeiro/RJ – Sinop/MT, que culminaram na chegada ao destino com atraso de quase dois dias. O acórdão embargado reconheceu falha na prestação do serviço, afastou a tese de fortuito externo, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e manteve a indenização fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à (i) análise da alegação de fortuito externo por condições climáticas; (
ii
) aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (
iii
) caracterização do dano moral e fixação do respectivo quantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem finalidade específica e cognição limitada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fortuito externo, afirmando que problemas climáticos e operacionais integram o risco da atividade, nos termos da teoria do risco do empreendimento prevista no art. 14 do CDC, afastando a excludente de responsabilidade com fundamentação suficiente.

5. A prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica foi devidamente analisada, com base em jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a aplicação do CDC nas hipóteses de falha na prestação do serviço aéreo.

6. A caracterização do dano moral in
re

ipsa
foi fundamentada em elementos concretos dos autos — atrasos sucessivos, menor desacompanhado, ausência de assistência —, tendo o quantum indenizatório sido fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. O recurso revela mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

8. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação clara e adequada, como ocorreu no caso.

9. O prequestionamento da matéria resta configurado quando há enfrentamento do conteúdo normativo debatido, independentemente da citação literal ou numérica dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A reapreciação de matéria já decidida configura uso indevido dos embargos de declaração, não sendo admissível como sucedâneo recursal.

3. A menção expressa aos dispositivos legais não é condição necessária ao prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada.

4. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/03/2023,
DJe
10/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/06/2024,
DJe
19/06/2024; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022,
DJe
25/04/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/04/2025, DJEN 05/05/2025; TJMT,
Ap
1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, DJE 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s
por

LATAM Airlines S.A
., com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ao menor autor, em razão de sucessivos cancelamentos e atrasos de voo que culminaram na chegada ao destino com quase dois dias de atraso.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão
, aduzindo que
não foi analisada adequadamente a prova documental
; que
o acórdão não enfrentou os dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica
; que houve indevida presunção da ocorrência de dano moral
; e, por fim, que não
teria sido observada a

Resolução ANAC nº 400/2016
,
aplicável à espécie
.

Ainda, requer a
expressa manifestação
sobre os temas
para fins de prequestionamento, especialmente quanto aos dispositivos legais e constitucionais arrolados, com vistas a viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores

O recurso é tempestivo (Id.
308832861
).

Intimado, a parte embargada quedou-se inerte (Id.
311555388
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem
autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
294940859
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOOS DOMÉSTICOS. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE QUASE DOIS DIAS. MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL. PREVALÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por passageiro menor de idade, em razão de cancelamento e atrasos sucessivos de voos no trajeto Rio de Janeiro/RJ – Sinop/MT, que resultaram na perda de conexão e chegada ao destino com atraso de quase dois dias, fixando indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica na responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo; (
ii
) estabelecer se as condições climáticas alegadas configuram fortuito externo capaz de afastar o dever de indenizar; (
iii
) verificar a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação das regras indenizatórias do Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A companhia aérea, como fornecedora de serviços, assume os riscos inerentes à atividade, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento.

5. Problemas climáticos e questões operacionais configuram fortuito interno, inerente à atividade desempenhada, não afastando a responsabilidade do transportador.

6. O cancelamento e os atrasos sucessivos de voos, com perda de conexão e chegada ao destino com atraso de quase dois dias, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido (in
re

ipsa
).

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

2. Problemas climáticos e operacionais inserem-se no risco do empreendimento e não afastam o dever de indenizar.

3. Atrasos e cancelamentos sucessivos de voos, com perda de conexão e chegada ao destino com atraso substancial, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in
re

ipsa
.

4. O quantum indenizatório por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VI, 14; CC,
arts
. 186, 927, 944; CPC,
arts
. 373, II, 85, § 11, 487, I; CBA, Lei nº 7.565/1986.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/06/2024,
DJe
19/06/2024; TJ-MT,
Ap
1005042-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022; TJ-MT,
Ap
1054319-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022.
”

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que
não há vícios a serem sanados no caso.

Quanto a
omissão na análise das condições climáticas
, o
acórdão foi claro e direto ao afastar a tese de fortuito externo, com base na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência
reiterada deste
Eg
. Sodalício, consignando
que
:

“
Problemas climáticos e questões operacionais — como alegadas pela ré — inserem-se na

própria Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos

fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
”

Portanto, não houve qualquer omissão quanto ao exame da alegação de caso fortuito. A matéria foi enfrentada com profundidade, tendo sido rejeitada por razões jurídicas devidamente motivadas.

Também não
procede o argumento
de que o acórdão teria
omitido
-se
quanto
à prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
.

O julgado expressamente reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com base em sólida jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, afirmando que, em se tratando de falha na prestação do serviço aéreo, aplica-se o
código consumerista
, afastando-se as normas indenizatórias do Código Brasileiro de Aeronáutica, nos termos da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico.

Aliás, repito o julgado colacionado naquela ocasião:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha

na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n.

8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor.
2. A conclusão a que

chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na

prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no

contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e
provas existentes nos

autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na

interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o que é

vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

Agravo interno

improvido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.:

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 -

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024) (
g.n
).

Não há, portanto, omissão ou obscuridade, mas tão somente inconformismo da parte com a tese jurídica adotada
.

No que tange ao dano moral, o
acórdão assentou, com apoio em farta jurisprudência deste Tribunal e do STJ, que a falha na prestação do serviço justifica o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
,
caracterizado a partir de elementos concretos: sucessivos cancelamentos, atraso de quase dois dias, menor impúbere viajando sozinho e ausência de assistência adequada.

Assim, não há qualquer omissão ou obscuridade, já que o entendimento adotado no julgamento está alicerçado em elementos concretos contidos nos autos e na aplicação assente do entendimento jurisprudência pátri
a
.

Dito isto, é níti
d
o que

a
embargante
,
nesta oportunidad
e, manifesta mero inconformismo,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
objetivando
apenas
a reforma do julgado,
conduta
que
não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Por oportuno, registra-se que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada
violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos p
or

LATAM AIRLINES GROUP S/A
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025